Tribunal: TJSP
Processo: 2329856-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros dos devedores por meio do sistema Sisbajud. Medida necessária para o prosseguimento da execução. Ferramenta colocada à disposição da justiça cujo objetivo é justamente auxiliar a prestação jurisdicional de modo a possibilitar, quando necessário, o acesso das partes às informações sobre dados dos litigantes. Não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros dos devedores por meio do sistema Sisbajud. Medida necessária para o prosseguimento da execução. Ferramenta colocada à disposição da justiça cujo objetivo é justamente auxiliar a prestação jurisdicional de modo a possibilitar, quando necessário, o acesso das partes às informações sobre dados dos litigantes. Não se pode limitar a realização de pesquisas pelo fato de não se ter a notícia de alteração patrimonial dos agravados. Informações que ora se busca são protegidas pelo sigilo de informação e somente poderá ser realizada através impulso judicial. Decisão reformada. Recurso provido.